Tribunal: TJDFT
Processo: 0749034-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ARROMBAMENTO E CONCURSO DE PESSOAS. CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO.
1.Comprovado nos autos, de forma segura, que o acusado tentou subtrair para si bens de terceiro, mediante arrombamento e com a ajuda de terceiro não identificado, cabível sua condenação nas penas previstas pelo crime do art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal.
2. Recurso conhecido e improvido.